Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707669-31.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcia Cristina Monteiro Carneiro em face da decisão de id 75253833 que indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência formulado por ela nas razões de apelação (id 75824156). Intime-se Neoenergia Distribuição Brasília S.A. para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator